Tribunal: TJDFT
Processo: 0703663-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO NO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. REGIME DE PAGAMENTO DEFINIDO PELO VALOR TOTAL EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM BASE NA PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME DE PAGAMENTO. TEMA 28 STF. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de que a controvérsia sobre o valor total da dívida interferiria no regime de pagamento, considerando os valores incontroversos reconhecidos. O embargante apontou erro de fato quanto ao valor considerado no julgado, além de omissões relacionadas à continuidade da execução diante de recurso pendente, à inaplicabilidade da tese da prejudicialidade externa e à possibilidade de caução mediante desconto em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato ao considerar valores desatualizados do débito exequendo; (ii) estabelecer se, ultrapassado ou não o teto das RPV, é possível o prosseguimento da execução com base na parcela incontroversa, observando-se o regime de pagamento definido pelo valor total executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, possibilitando o aperfeiçoamento do julgado.
4. O acórdão embargado baseou-se em valor desatualizado do débito, considerando como incontroverso o montante de R$ 10.136,57 (dez mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos), quando já havia nos autos documentos que demonstravam valores superiores, inclusive com reconhecimento pelo próprio Distrito Federal da quantia de R$ 21.614,13 (vinte e um mil, seiscentos e quatorze reais e treze centavos) como incontroversa.
5. A decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0748379-56.2023.8.07.0000, já transitada em julgado, definiu o IPCA-e como índice de correção, elevando os valores devidos a patamar superior ao teto das RPV.
6. Conforme fixado no Tema 28 da Repercussão Geral do STF, é constitucional o prosseguimento da execução com base na parcela incontroversa do débito, devendo o regime de pagamento (RPV ou precatório) ser definido com base no valor total executado, e não exclusivamente sobre a parcela incontroversa.
7. A discussão residual sobre a base de cálculo da SELIC não afeta a definição do regime de pagamento, sendo cabível a expedição de precatório diante da superação do limite legal pelo valor integral executado.
8. Reconhecido o erro de fato, cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença pela parcela incontroversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. O erro de fato quanto ao valor do débito exequendo, quando demonstrado por documentos constantes dos autos, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. É possível o prosseguimento da execução com base na parcela incontroversa do débito, quando já definido o regime de pagamento (RPV ou precatório), sem possibilidade de alteração posterior.